Tribunal: TJMT
Processo: 1040331-15.2023.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040331-15.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Serviços Hospitalares, Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRADE & VIDOTTI LTDA - ME - CNPJ: 00.236.077/0001-65 (APELADO), FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - CPF: 872.939.861-49 (ADVOGADO), FABIANO ALVES MARTINS - CPF: 275.782.808-80 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (APELANTE), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), NILSON RENATO DE ANDRADE - CPF: 826.020.938-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - CPF: 872.939.861-49 (ADVOGADO), FABIANO ALVES MARTINS - CPF: 275.782.808-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - RESCISÃO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR ININTERRUPTO – TEMA 1.082 DO STJ – APLICABILIDADE – SINISTRALIDADE – RESCISÃO INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA
– ALEGADA CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICADA - MATÉRIA DEVIDAMENTE ESCLARECIDA NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro, não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MÉDICO LTDA
,
de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto por ele, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - RESCISÃO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR ININTERRUPTO – TEMA 1.082 DO STJ – APLICABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.082) “a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.”.

Embargos
(Id. 245604188): sustenta que o acórdão foi contraditório ao negar de provimento ao recurso em razão da ilegítima motivação da rescisão e ao mesmo tempo aplicar o tema 1.082 do STJ, que exige a manutenção do contrato somente para pacientes em tratamento.

Pugna pelo provimento do recurso para sanar o vício apontado e com efeito infringente, dar parcial provimento ao recurso para somente manter o contrato dos pacientes que estão em tratamento.

Contrarrazões
(Id. 248083693): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Os embargos de
UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MÉDICO LTDA
foram opostos a fim de sanar contradição apontada no acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto por ele.

No ponto, verifica-se que a matéria a que se refere os embargos, que alegadamente está contraditória, foi devidamente enfrentada e esclarecida no acórdão embargado.

De acordo com o recorrente o acórdão é contraditório por aplicar o Tema 1.082 do STJ e mesmo assim negar provimento ao recurso para manter o contrato coletivo com todos os dependentes.

Todavia, embora alegue o embargante a ocorrência de contradição, conforme exposto no acórdão embargado, as teses apresentadas na decisão foram consideradas de forma adicional e não excludentes. De fato, a aplicação do Tema 1.082 do STJ disciplina a manutenção do contrato somente para aqueles que estejam em tratamento, no entanto, a situação dos autos é distinta, porquanto a requerida, por vontade própria, expôs a razão da rescisão e considerada que esta motivação é ilegítima toda a rescisão do contrato coletivo foi considerada indevida, por isso, a manutenção da sentença recorrida.

Por oportuno, colaciona-se fragmento do acórdão que tratou da matéria:

“(...) Em que pese as irresignações do apelante quanto a posição do juízo de origem e fundamentos utilizados, a improcedência dos pedidos de reforma
quanto aos beneficiários em tratamento de saúde, decorre da aplicação do tema 1.082 do STJ a hipótese dos autos
.

Na presente situação, dois dependentes são portadores do Transtorno do Espectro Autista (Cid. F.84.0/6A02) e em razão da gravidade do quadro de saúde deles, necessitam de tratamentos intensivos e contínuos para manutenção de sua qualidade de vida e desenvolvimento motor, cognitivo e social.

Ainda que não se trate de uma situação de internação hospitalar, o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.082 incide no caso de beneficiários portadores do espectro autista, porquanto a interrupção do tratamento dos infantes compromete a sua mobilidade e seu desenvolvimento futuro.

Ademais, o fato de o tratamento ser por tempo indeterminado não influencia no dever de assistência imposto a operadora de saúde, vez que o Tema 1082 não faz qualquer restrição nesse sentido.

De forma semelhante ocorre com os demais titulares do plano que estão em contínuo tratamento de saúde e necessitam dos serviços de saúde em desenvolvimento.

Deste modo a relação jurídica entre os beneficiários em pleno tratamento de saúde garantidor de sua vida ou integridade física deve perdurar até que haja a alta médica.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – Plano de Saúde – Rescisão unilateral imotivada de plano coletivo por adesão – Paciente em tratamento do Transtorno do Espectro Autista – Sentença que determinou a manutenção do plano até alta médica do beneficiário e condenou solidariamente operadora e administradora de benefícios no pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais – Irresignação das requeridas – Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada – Súmula 101 deste Eg. Tribunal – Mérito – Não acolhimento – Inteligência do Tema 1082 do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Aplicabilidade nos casos de beneficiários com TEA em tratamento multidisciplinar – Precedentes deste Egrégio Sodalício – Precedente do C. STJ anterior ao julgamento do Tema 1082 – Danos morais presentes e caracterizados – Desvio do tempo produtivo e interrupção do tratamento indevidos – Valor que se mostra proporcional, razoável e de acordo aqueles atribuídos em casos assemelhados – Sentença mantida – RECURSOS DESPROVIDOS. (TJ-SP - Apelação Cível: 1001020-58.2023.8.26.0404 Orlândia, Relator: Fernando Reverendo Vidal Akaoui, Data de Julgamento: 19/02/2024, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2024)

"Plano de saúde. Contrato coletivo. Cancelamento unilateral pela operadora. Usuário em tratamento de transtorno do espectro autista. Impossibilidade de interrupção do atendimento. Cabimento da manutenção da cobertura até a alta médica. Tese firmada pelo STJ (Tema 1082). Dano moral configurado. Indenização devida. Legitimidade passiva da operadora reconhecida. Sentença mantida. Recurso impróvidos. (TJSP;
Apelação Cível 1062670-85.2022.8.26.0002
; Relator (a): Augusto Rezende; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 13a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/08/2023; Data de Registro: 29/08/2023 - destacamos ).

EMENTA: AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO E CONTINUIDADE DE TRATAMENTO E SESSÕES A PACIENTE MENOR AUTISTA. ALEGAÇÃO DE VENCIMENTO DO CONTRATO E NEGATIVA DE RENOVAÇÃO UNILATERAL. SITUAÇÃO QUE NÃO INTERFERE NA OBRIGAÇÃO DE CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. TEMA 1.082 STJ. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, cumpre confirmar o deferimento da tutela antecipada de urgência, de continuidade e cobertura do tratamento de criança autista pelo plano de saúde - O fato de o plano de saúde notificar o contratante acerca da negativa de proceder à renovação do contrato, em nada interfere na obrigatoriedade do plano em dar continuidade com a cobertura até a finalização do tratamento médico e sessões necessárias, consoante TEMA 1082 do STJ. (TJ-MG - Agravo Interno Cv: 0104448-50.2024.8.13.0000 1.0000.24.010443-0/002, Relator: Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 06/06/2024, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/06/2024)

Além disso, há que se ressaltar que o contrato mantido entre as partes conta com nove beneficiários, o que torna aplicável o entendimento do STJ de necessidade de motivação idônea, veja:

“nos contratos empresariais de plano de saúde compostos por poucos beneficiários, em vista da vulnerabilidade da empresa estipulante, dotada de escasso poder de barganha, não se admite a simples rescisão unilateral pela operadora de plano de saúde, havendo necessidade de motivação idônea”
(EDcl no Agravo em Recurso Especial Nº 1656676 SP(2020/0022692-6), Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti, DJ 30/6/2020).

No caso dos autos, a rescisão unilateral, conforme exposto pela requerida, decorreu do aumento da sinistralidade, no entanto, de acordo com o entendimento da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, é ilegítima a rescisão de plano de saúde em razão da alta sinistralidade do contrato. Nestes termos, veja o trecho da decisão:

RECURSO ESPECIAL Nº 1993240 - SP (2022/0085004-0) (...) A ação de obrigação de fazer proposta pelos apelantes foi julgada improcedente em ambas as instâncias , o que reverteu na Instância Superior, pelo
Recurso Especial n. 1.106.557
, Rel. Ministra NACY ANDRIGUI, no sentido de ser
"ilegítima a rescisão do plano de saúde em razão da alta sinistralidade, caracterizada pela idade avançada dos segurados" (fls.1.271) e "vedar os reajustes nas mensalidades dos planos de saúde, em razão da alta sinistralidade das apólices" (fls.1.272), sob a justificativa de não admitir a discriminação do idoso em razão da idade, o que impede especificamente o reajuste das mensalidades dos planos de saúde que se derem por mudança de faixa etária a envolver idosos
. Não envolve, portanto, os demais reajustes permitidos em lei, os quais ficam garantidos às empresas prestadoras de planos de saúde, sempre ressalvada a abusividade". Destarte, o cumprimento de sentença somente pode versar sobre questões relacionadas à manutenção do plano e os reajustes das mensalidades por faixa etária. As quatro questões alegadas na apelação (...) não guardam relação com o objeto da lide que o título judicial formal, razão pela qual foi correta a extinção do cumprimento de sentença, cuja sentença fica mantida por seus judiciosos fundamentos. Tal entendimento aplica-se ao pedido de tutela de urgência de fls. 2.323/2.334 que deve ser pleiteado em ação própria. Com efeito, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte de Justiça, a qual interpreta que" não é permitido, na fase de liquidação de sentença ou cumprimento de sentença, alterar os critérios estabelecidos no título executivo, sob pena de ofensa à coisa julgada "- (
AgInt nos EDcl no REsp 1955190/RJ
, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021). 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1858245/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 25/11/2021) Diante do exposto, nos termos do art. 255, § 4º, II, do RISTJ, nego provimento ao recurso especial. Publique-se. Brasília, 31 de março de 2022. Ministro RAUL ARAÚJO Relator (STJ - REsp: 1993240 SP 2022/0085004-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Publicação: DJ 04/04/2022).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA REQUERIDA. INAPLICABILIDADE DA LEI N. 9.656/98. CONTRATO CELEBRADO ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. SEGURADA QUE NÃO OPTOU PELA MIGRAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. APLICABILIDADE DO CÓGIDO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL COM MENOS DE 30 (TRINTA) BENEFICIÁRIOS. VULNERABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICA E JURÍDICA DA ESTIPULANTE FRENTE À OPERADORA. INVIABILIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS EM EXCESSO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. QUESTÃO QUE NÃO FOI TRATADA NA SENTENÇA APELADA, TAMPOUCO POSTULADA PELA AUTORA. FALTA DE DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA ATACADOS NAS RAZÕES RECURSAIS. REAJUSTE DE MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EM RAZÃO DO AUMENTO DA SINISTRALIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL VÁLIDA. ABUSIVIDADE NO CASO CONCRETO. OPERADORA QUE NÃO APRESENTOU CÁLCULOS ATUARIAIS JUSTIFICANDO OS ÍNDICES UTILIZADOS. APURAÇÃO DO ÍNDICE ADEQUADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO.
NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. CLÁUSULA VÁLIDA, EM TESE, PARA OS PLANOS COLETIVOS. DISTINÇÃO NOS CASOS EM QUE O GRUPO SEGURADO TEM MENOS DE 30 (TRINTA) USUÁRIOS. VULNERABILIDADE ACENTUADA. EQUIPARAÇÃO A PLANOS INDIVIDUAIS E FAMILIARES. EXIGÊNCIA DE MOTIVO IDÔNEO. IMPOSSIBILIDADE DE RESCINDIR UNILATERALMENTE O CONTRATO EM RAZÃO DO AUMENTO DA SINISTRALIDADE
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSC, Apelação n. 5097544-19.2022.8.24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Eduardo Gallo Jr., Sexta Câmara de Direito Civil, j. 23-07-2024). (TJ-SC - Apelação: 50975441920228240023, Relator: Eduardo Gallo Jr., Data de Julgamento: 23/07/2024, Sexta Câmara de Direito Civil)

Desta feita, como a motivação apresentada pela requerida é considerada ilegítima, têm-se que a rescisão de todo plano empresarial foi indevida.

De forma semelhante manifestou a d. Procuradoria Geral de Justiça (Id. 235120153):

“(...) O entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a rescisão unilateral de contratos de plano de saúde, especialmente nos casos que envolvem
menos de 30 beneficiários
,
a rescisão deve ser devidamente justificada
, o que não aconteceu no presente caso, pois esses planos são mais vulneráreis do que os contratos tradicionais, visto que os contratantes tem menos poder de negociação com a operadora (EREsp 1.692.594).

Para complementar o entendimento acima esposado, segue jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e Tribunal de Justiça do Estado do Paraná sobre a vedação da rescisão imotivada e o restabelecimento do plano, tendo em vista o beneficiário estar em tratamento:

(...)

Ademais, é firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a resilição unilateral, em se tratando de contrato coletivo de plano de saúde, não é manto protetor às práticas abusivas e ilegais
como o cancelamento pleiteado no momento em que o segurado está em pleno tratamento.
Nesse sentido:

(...)

Portanto, não cabe rescindir o contrato unilateralmente com base apenas no prejuízo suportado pelo plano de saúde, haja vista que existe bens jurídicos que devem ser ponderados: a vida, o bem-estar, a saúde, consubstanciados nos princípios da boa-fé, da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana.

Assim, por esses termos e estribado nessas razões, a r. sentença encontra-se correta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. (...)”.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.
(...)”

Desta forma, como o acórdão expressamente esclareceu e motivou adequadamente a decisão, não há que se falar contradição, o que indica a intenção recursal de rediscussão da matéria.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO. 1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. 2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF. 3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia. 4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade. 2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006). 3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024